Tribunal: STF
Processo: RE 1517017
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos por Ricardo Rachid de Oliveira, Universidade Federal do Paraná - UFPR e Jacson Luiz Zilio, todos com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal.



    Nos recursos extraordinários de Ricardo Rachid de Oliveira (doc. 371) e da UFPR (doc. 383), ambos admitidos, impugna-se o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COISA JULGADA. ART 504 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO. DIPLOMA DE UNIVERSIDADE ESTRANGEIRA. REVALIDAÇÃO. ART. 48, § 3º, DA LEI Nº 9.394/1996. HIPÓTESE COMPROVADA POR MEIO IDÔNEO DE CONCLUSÃO DO CURSO. ADMISSÃO. ETAPA CLASSIFICATÓRIA DO CERTAME REFEITA APÓS A REVALIDAÇÃO DO DIPLOMA. ATRIBUIÇÃO DOS PONTOS. POSSIBILIDADE. 1. O art. 504 do CPC traz a previsão de que os fatos e os argumentos (motivos) usados para fundamentar o dispositivo, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada. 2. O STJ, no mandado de segurança nº. 5007086- 46.2014.4.04.7000, ao considerar que a UFPR agiu de forma irrazoável e desporporcional, modificou os termos da decisão proferida por esta Turma para determinar o refazimento da análise e defesa curricular. O MS não tinha, portanto, como objetivo reconhecer ou não o direito do candidato à computação de título para fins de pontuação na avaliação pertinente. Assim, a matéria acerca da pontuação ao título de doutor não estava preclusa ou acobertada pela coisa julgada. 3. O diploma de doutorado expedido por universidade estrangeira apenas pode gerar efeitos favoráveis a partir do momento que submetido a regular processo de revalidação, a ser realizado por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, nos termos do art. 48, § 3º, da Lei nº 9.394/1996. 4. A jurisprudência é firme no sentido de que, se o candidato é capaz de demonstrar por meios idôneos a conclusão do curso, tem ele direito à pontuação na prova de títulos e à assunção do cargo público, ainda que sem o diploma revestido de todas as formalidades. 5. No caso em tela, a revalidação do título de doutorado do impetrante foi concluída pela Universidade Federal do Paraná no dia 30 de outubro de 2013, em conformidade com a Lei n. 9.394 de 1996. 6. Após a anulação integral do concurso pela UFPR e, finalmente, diante da determinação do STJ no sentido manter as primeiras etapas e refazer somente as etapas classificatórias, essas foram realizadas pela banca examinadora nos dias 24 e 25 de junho de 2019. 7. Considerando que as fases de avaliação e defesa de currículo ocorreram, portanto, após quase 6 (seis) anos de revalidação do título de doutorado do impetrante no território nacional, não se mostra razoável que a realidade fática seja sumariamente ignorada pela instituição, mormente porque à estavam superadas as dúvidas formais quanto a validação do título do apelante. 8. Apelação provida (doc. 330, pp. 1-2).



    Os recorrentes alegam, em suma, que houve violação da isonomia entre os candidatos do concurso público em discussão e requerem a denegação da segurança.



    Por sua vez, foi inadmitido o recurso extraordinário de Jacson Luiz Zilio interposto contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição da República e a incidência da Súmula 279/STF no caso.



    Contra essa decisão foi interposto agravo com alegação de que “a apuração das violações aos artigos 3º, IV, e ao artigo 37, caput, I e II, da Constituição independe da análise do artigo 48 da Lei 9.394/96, tampouco da incursão da Corte Suprema no conjunto fático-probatório” (doc. 517, p. 3).



    É o relatório necessário. Decido.



    Passo a examinar, primeiramente, o agravo interposto por Jacson Luiz Zilio (doc. 517), o qual não merece acolhida.



    A decisão agravada não admitiu o recurso extraordinário com apoio nos seguintes fundamentos:



    [...] quanto à alegada ofensa aos arts. 3º, IV, 5º, caput, e 37 da CF, a controvérsia cinge-se à questão da exclusão dos pontos do doutorado pela ausência do registro formal do diploma, estando o acórdão recorrido assim fundamentado (fls. 2.219-2.220): 



    Vale mencionar que, ainda que ultrapassado o referido óbice, na ocasião da apreciação de pedido de tutela provisória constante da TP n. 4396/PR, ficou ressaltada a natureza constitutiva da revalidação de diploma estrangeiro, assim, não retroagindo seus efeitos a momento anterior. 



    Consoante mencionado no aludido pronunciamento, para que o título alcançado em universidade do exterior seja válido e possa produzir efeitos no Brasil, é necessário que haja a sua revalidação. 



    A Lei n. 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, ao dispor sobre a titulação de pós-graduação stricto sensu obtida em entidades de ensino estrangeiras, condiciona a sua validade no Brasil ao reconhecimento por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior. 



    Confira-se: 



    Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular. [...] § 3º Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior. 



    Dessa forma, para que o título alcançado, em universidade do exterior, seja válido e possa produzir efeitos no Brasil, é necessário que haja a sua revalidação. 



    A partir da análise fático-jurídica da situação posta, evidencia-se que a exigência da revalidação do título de doutor obtido em instituição de ensino estrangeira constante do Edital n. 142/2013PROGEPE/UFPR esteja de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 



    Na linha do tempo dos acontecimentos, o candidato Jacson Zilio só teve o seu diploma de doutor revalidado em 30/10/2013, enquanto que o período de inscrição do concurso se deu entre 17/6/2013 e 16/7/2013. Uma vez que o edital exigia a entrega dos documentos no momento da inscrição e, dentre eles, consta a necessidade do título revalidado se obtido após curso feito no exterior, não há como diferir o tratamento concedido a um candidato. Se, à época da apresentação dos documentos, o título de doutor de Jacson Zilio não estava revalidado, não se tem um documento apto a produzir efeitos, logo não pode ser considerado para cômputo de pontos em prova de títulos. 



    Desse modo, a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 48 da Lei n. 9.394/1996, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso. 



    Ademais, para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte ("Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário"). (Doc. 509, pp. 6-7).



    Nesse contexto, como assinalado pelo Superior Tribunal de Justiça, para divergir do entendimento assentado no acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, reporto-me aos seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS. RAZOABILIDADE. SÚMULAS 279 E 454/STF. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão, o qual reformou sentença de improcedência da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR: 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos e as cláusulas do edital do concurso público, o que é vedado neste momento processual. Súmulas 279 e 454/STF. IV. DISPOSITIVO: 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.494.067 AgR/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 26/8/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITO. PERÍODO DE EXPERIÊNCIA. PREVISÃO NO EDITAL DO CERTAME E NA LEI FEDERAL 11.091/2005. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA. ADI 3734. NÃO CONHECIDA. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e das normas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. O Plenário desta Corte, por maioria de votos, no julgamento da ADI 3734, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, ocasião em que o Procurador-Geral da República, apontou contrariedade ao princípio da isonomia, decidiu que, “eventual impropriedade dos critérios estabelecidos no edital para a pontuação dos títulos revelaria situação de contrariedade à lei, não um problema de constitucionalidade”. 3. Assim, caso houvesse algum conflito normativo, na hipótese, seria em nível infraconstitucional, de modo que, eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa ou indireta. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública (ARE 1.360.082 AgR/AC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/11/2022 — grifei).



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. TEMAS 339 E 660/STF. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA Nº 279 E 454/STF. PRECEDENTES. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 4. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas editalícias, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (ARE 1.404.869 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 7/12/2023 — grifei).



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: RE 1.451.924/CE, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 24/8/2023; ARE 1.487.125/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 10/4/2024; RE 1.374.663/PE, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 31/3/2022; e ARE 1.335.274/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 2/9/2021.



    Por sua vez, os recursos extraordinários interpostos por Ricardo Rachid de Oliveira e pela Universidade Federal do Paraná - UFPR ficaram prejudicados com o provimento do REsp 2.065.481/PR pelo Superior Tribunal de Justiça (doc. 461) para restabelecer a sentença e denegar a segurança.



    Posto isso, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Jacson Luiz Zilio (art. 932 do CPC) e julgo prejudicados os recursos extraordinários de Ricardo Rachid de Oliveira e da Universidade Federal do Paraná (art. 21, IX, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator